Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-18.2018.8.11.0048
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000131-18.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[THAYS FABIANE APARECIDA HERCULANO - CPF: 057.248.901-35 (AGRAVANTE), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), GILSON KRAYCZY - CPF: 000.174.061-02 (ADVOGADO), DENER ARAUJO CHAVES - CPF: 482.335.601-20 (AGRAVADO), DANIEL PADILHA registrado(a) civilmente como DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), RONI MENEZES (AGRAVADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONNIE PETERSON MENEZES FRANÇA (AGRAVADO), RONNIE PETERSON MENEZES FRANCA - CPF: 902.349.281-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO. DISTRITO INDUSTRIAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM FAVOR DE PARTICULAR
CONTRA ENTE
PÚBLICO PR
OPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de proteção possessória sobre imóvel situado no Distrito Industrial do Município de Juscimeira, sob o fundamento da impossibilidade de reconhecer a posse da parte autora sobre
bem público.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de proteção possessória em favor de particular sobre área integrante do patrimônio público municipal, especificamente um terreno localizado no Distrito Industrial do Município de Juscimeira, criado
pela Lei Municipal no 551/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Resta comprovado nos autos que a área objeto do litígio integra o patrimônio público municipal, tendo sido adquirida pelo Município de Juscimeira através de doação realizada pela Usina Jaciara S/A em 26/06/1991, conforme Escritura Pública de D
oação devidamente registrada.

4. A ocupação de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de proteção possessória, conforme entendimento pacificado pela Súmula 619 do STJ e pelo art. 1.208 do Código Civil, que dispõe não induzirem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

5. Os documentos apresentados pela apelante não comprovam posse anterior à incorporação do imóvel ao patrimônio público, sendo o documento mais antigo que guarda relação com a área uma Escritura Pública de Venda e Compra de Posse lavrada em 09/01/2009, posterior à doação ocorrida em 1991.

6. A própria documentação apresentada pela apelante contém reconhecimento expresso da natureza pública do imóvel, afastando a alegação de boa-fé, uma vez que sua antecessora já tinha pleno conhecimento de que se tratava de bem público qua
ndo adquiriu a "posse" em 2013.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A ocupação de bem público configura mera detenção, de natureza precária, não sendo suscetível de proteção possessória em favor do particular contra o ente público proprietário do bem, especialmente quando se trata de área com destinação específica de interesse público, como é o caso de Distrito Industrial Municipal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, §3o;
CC, art.
1.208; Lei Municipal no 551/2002.

Ju
risprudência relevante citada:
Súmula 619 do STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenizaçã
o por acessões e benfeitorias
”
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000131-18.2018.8.11.0048

APELANTE:

THAYS FABIANE APARECIDA HERCULANO

APELADO:

DENER ARAÚJO CHAVES, RONNIE PETERSON MENEZES FRANÇA e MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por Thays Fabiane Aparecida Herculano contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A causa versa sobre pedido de reintegração de posse de área de terras medindo 6.000m2 (seis mil metros quadrados), localizada no Município de Juscimeira/MT, às margens da BR 364, KM 263, supostamente esbulhada pelos apelados em janeiro de 2018.

A apelante afirma ser possuidora da área em questão desde 1986. Segundo a apelante, em janeiro de 2018, a referida área foi invadida pelos apelados Dener Araújo Chaves e Ronnie Peterson Menezes França, com consentimento e apoio do Município de Juscimeira, causando diversos danos ao imóvel, como o corte de árvores frutíferas, destruição de cercas, além do destelhamento de uma casa de alvenaria.

O Município de Juscimeira, em sua defesa, sustenta que a área objeto da ação está inserida no Distrito Industrial do município, criado pela Lei Municipal no 551/2002, sendo um bem público resultante de doação feita pela Usina Jaciara S/A em 26/06/1991. Afirma que a apelante seria mera detentora, não possuidora do bem público.

Os apelados Dener Araújo Chaves e Ronnie Peterson Menezes França alegam ilegitimidade passiva, negando participação direta nas ações de limpeza do local, que teriam sido executadas exclusivamente pela Prefeitura Municipal.

O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando que a área em litígio é bem público, fruto de doação advinda da Usina Jaciara S/A para a Prefeitura Municipal de Juscimeira em 26/06/1991; não há posse sobre bem público, mas mera detenção precária; a ação do Município de Juscimeira foi lícita, exercendo seu direito dominial e, por fim, não caberia indenização por perdas e danos, pois o apelado Ronnie Peterson apenas teria efetivado uma determinação do ente público.

Irresignada, a apelante, em suas razões alega que o juiz singular não analisou adequadamente o arcabouço fático-probatório, especialmente as provas testemunhais colhidas, pois restou comprovado que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta da área por mais de três décadas (37 anos), ou seja, desde antes da doação feita pela Usina Jaciara ao Município em 1991; que, no momento da doação, a área já era indisponível para figurar em negócio jurídico, pois já havia cumprido o período de prescrição aquisitiva para aquisição originária da propriedade; que o Município de Juscimeira já havia proposto anteriormente ação de reintegração de posse contra o posseiro anterior (autos no 0000793-60.2010.8.11.0048), tendo desistido da ação após a negativa de liminar e apresentação da contestação; que, mesmo se tratando de bem público, seria possível a proteção possessória nos litígios entre particulares, conforme jurisprudência do STJ, entre outras coisas.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a proteção possessória em seu favor e a condenação dos apelados Dener e Ronnie ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$137.683,91 (cento e trinta e sete mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos).

O Município de Juscimeira apresentou contrarrazões sustentando que a área objeto da demanda pertence ao Distrito Industrial do município, criado pela Lei Municipal no 551/2002; a área foi registrada em nome do município na matrícula no 664 do CRI de Juscimeira; a ocupação de bem público não gera posse, mas mera detenção precária; a declaração de posse desde 1986 é inverídica, conforme comprovado pelo depoimento testemunhal de Euripedes Basnuff Rodrigues; a alegação de usucapião é inovação recursal.

Em resumo, o Município requer o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

O apelado Dener Araújo Chaves apresentou contrarrazões alegando sua ilegitimidade passiva, sustentando que

não participou dos atos de limpeza realizados na área, os quais foram executados exclusivamente pelo Município; o pedido de perdas e danos é inepto por indeterminação e o laudo de avaliação apresentado pela apelante é contraditório e inidôneo.

O apelado Ronnie apresentou contrarrazões reiterando os argumentos de ilegitimidade passiva e negando participação nos atos de limpeza executados pelo Município. Argumenta ainda que a apelante altera a verdade dos fatos ao afirmar que possui posse há 37 anos; as provas testemunhais comprovam que até 1991 a área era plantação de cana-de-açúcar; a questão da dívida bancária mencionada pela apelante está quitada e que a casa de alvenaria foi construída sobre a Avenida "A" do distrito industrial.

Em decisão foi negado o efeito suspensivo ao recurso de apelação, considerando que o Código de Processo Civil dispõe que começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que revoga tutela provisória (art. 1.012, §1o, V), além de eu não há demonstração de probabilidade de provimento do recurso, já que, tratando-se de ocupação de bem público, não se admite proteção possessória em favor de particular contra o poder público.

A apelante interpôs agravo interno da decisão, todavia, uma vez ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pleito de reconsideração foi indeferido.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025